Tribunal: TJES
Processo: 5016219-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016219-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO RIBEIRO BRAUN e outros

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5016219-33.2025.8.08.0000

PACIENTES: THIAGO RIBEIRO BRAUN e DIEGO VICENTE DE ANDRADE

Advogados do(a) PACIENTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DEGUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA PARA INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. PROVAS. LICITUDE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de THIAGO RIBEIRO BRAUN e DIEGO VICENTE DE ANDRADE, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, da Lei nº 10.826/2003, alegando a nulidade da prova obtida por violação de domicílio sem mandado judicial e sem fundadas razões de flagrante, em afronta ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, com pedido de reconhecimento da ilicitude das provas e desentranhamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a abordagem policial com ingresso domiciliar sem mandado judicial na residência de THIAGO RIBEIRO BRAUN, onde foram apreendidas drogas, arma e munições, padece de nulidade por violação da inviolabilidade de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, afastando-se a exigência de mandado de busca e apreensão ou de autorização do proprietário para o ingresso policial na residência de investigados, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o inciso XI, do art. 5º, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente em crimes de natureza permanente, como tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo.

A ação policial que culminou na apreensão dos ilícitos não se baseou em mera intuição ou denúncia anônima isolada, mas resultou de uma série de diligências prévias, como investigações e campanas, que forneceram a justa causa necessária.

As apurações revelaram que THIAGO possuía registro criminal por comércio de arma de fogo e munições, e DIEGO por homicídio tentado e crimes do Sistema Nacional de Armas, fatos que robustecem a suspeita de prática de crime em curso.

O monitoramento da movimentação dos carros utilizados na distribuição de drogas e a convicção da equipe policial sobre a prática do tráfico de drogas justificaram o deslocamento ao local de armazenamento para evitar a dispersão dos ilícitos.

A posterior apreensão no domicílio de THIAGO de 09 kg de maconha, submetralhadora 09 mm municiada, balança de precisão e anotações do tráfico, corroborada pela confissão informal de DIEGO e pelas provas de associação com MARCO ANTÔNIO obtidas por extração de dados de celular, ratificam a correção do juízo de probabilidade feito pela autoridade policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ingresso domiciliar sem mandado judicial, nos casos de crimes permanentes como o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo, é lícito quando precedido de investigações, campanas e monitoramento que configuram fundadas razões e justa causa para a diligência, não havendo que se falar em nulidade das provas daí decorrentes.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF), art. 5º, XI e LVI. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015; STJ, AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5016219-33.2025.8.08.0000

PACIENTES: THIAGO RIBEIRO BRAUN e DIEGO VICENTE DE ANDRADE

Advogados do(a) PACIENTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO RIBEIRO BRAUN
e
DIEGO VICENTE DE ANDRADE
em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 0000535-27.2024.8.08.0021, em razão de se encontrarem presos preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, da Lei nº 10.826/2003.

Argumenta a Defesa, em síntese, a nulidade da prova obtida por suposta violação de domicílio, alegando que o ingresso na residência do paciente Thiago Ribeiro Braun ocorreu sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões que caracterizassem situação de flagrante, em afronta ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.

À vista disso, requer seja reconhecida a nulidade do ingresso domiciliar e, por conseguinte, a ilicitude das provas dele decorrentes, bem como o desentranhamento das provas obtidas em decorrência da invasão ilegal, por se tratar de frutos de prova originariamente viciada.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora indeferido

o pedido
liminar
.

Emerge da Denúncia (ID 16177282) que, no dia 08 de agosto de 2024, por volta de 10 horas, na Rua B3, Bairro Portal Club, Guarapari, os denunciados DIEGO VICENTE DE ANDRADE e THIAGO RIBEIRO BRAUN tinham em depósito e vendiam substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico, além de se associarem entre si e a MARCO ANTÔNIO PEDRINI DE SOUZA JÚNIOR para a prática do crime.

Consta do inquérito policial que policiais civis lotados na Denarc realizaram investigações para reprimir o tráfico de drogas na Grande Vitória e, nesse contexto,
receberam informações de que DIEGO e THIAGO estavam associados a um traficante de Guarapari para a prática do crime, local em que as drogas estariam armazenadas, e que realizavam a distribuição das drogas em Vila Velha e Guarapari
. Assim, após algumas apurações preliminares, foi constatado que THIAGO possuía registro criminal por vender uma arma de fogo e que usava um veículo Fiat Strada branco, placa RQF1J06, enquanto DIEGO possuía registro criminal por homicídio e utilizava um Audi A1 branco, placa EYP4I66.

Nesse contexto,
foram feitas algumas campanas no endereço supracitado, sendo observado pelos policiais quando DIEGO e THIAGO manusearam e entregaram bolsas a outros indivíduos, possivelmente contendo drogas, além de presenciarem conversas com pessoas supostamente envolvidas no tráfico de drogas
.
Nessas ocasiões, os réus não foram abordados para não colocar em risco o trabalho de investigação.

Na manhã da prisão em flagrante,
a equipe policial realizou o monitoramento dos indivíduos
e percebeu que os carros utilizados por eles na distribuição das drogas (Audi e Fiat Strada) começaram a se movimentar. Dessa forma,
diante da fundada suspeita de envolvimento na distribuição de drogas, DIEGO e THIAGO foram abordados pelos policiais civis quando saíam de uma padaria no Bairro Recanto da Sereia, mas nada de ilícito foi encontrado nos veículos ou com eles
.

Não obstante, diante da convicção sobre a prática do tráfico de drogas,
a
equipe se deslocou para verificar na casa onde eram guardados os ilícitos, imóvel em que residia THIAGO
.
No local, foram apreendidos 16 tabletes de maconha (11 inteiros, 2 cortados e 3 menores), que juntos pesavam cerca 9kg de maconha, além de 1 balança de precisão, caderno de anotações do tráfico, uma submetralhadora calibre 9mm e 45 munições do mesmo calibre
.

Na ocasião,
DIEGO relatou aos policiais civis, informalmente, que os entorpecentes apreendidos na casa de THIAGO também lhe pertenciam e que vendia cada tablete por R$1.500,00, com lucro aproximado de R$300,00 por tablete
, acrescentando que a
arma de fogo apreendida foi recebida como parte do pagamento
.

Em a continuidade às investigações, fora identificada a logística do tráfico de drogas e que DIEGO e THIAGO estavam associados a MARCO ANTÔNIO, grande distribuidor de entorpecentes. Nesse sentido, o relatório parcial de extração de dados do aparelho celular pertencente a DIEGO evidenciou a forte ligação dele com MARCO ANTÔNIO, tendo sido encontradas

diversas conversas de DIEGO com MARCO ANTONIO a respeito de compra e venda de drogas
, visto que este é distribuidor dos entorpecentes. Outrossim,
constatou-se que MARCO ANTÔNIO ocupava posição hierárquica superior na associação criminosa, sendo o proprietário de fato dos entorpecentes e chefe de DIEGO e THIAGO, que realizavam a distribuição das drogas
.

Necessário destacar, ainda, que em outros procedimentos foram apreendidas elevadas quantidades de drogas pertencentes a MARCO ANTÔNIO, sendo que suas drogas possuem o selo do “Urso Panda” nas embalagens, assim como as drogas encontradas em poder de THIAGO e DIEGO. Registra-se que, no dia de sua prisão em flagrante, MARCO ANTÔNIO utilizava uma motocicleta Honda Hornet, a qual foi vista frequentando a casa de THIAGO, onde estavam as drogas. Assim,

apurou-se que a casa de THIAGO era utilizada para armazenagem e embalo das drogas, que eram fornecidas por MARCO ANTÔNIO e posteriormente distribuídas por THIAGO e DIEGO
.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria,
visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

No tocante à alegação de ilegalidade na violação de domicílio, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,

especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto,
ao menos em cognição sumária que comporta a espécie,
verifica-se que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que

a ação policial não se baseou em mera intuição ou denúncia anônima isolada, mas foi o resultado de uma série de diligências prévias que, conjugadas, forneceram a justa causa necessária para a ação.

Inicialmente,

a equipe do DENARC realizou investigações prévias e “campana”, constatando que os pacientes não possuíam atividade laboral lícita e eram vistos em atitudes suspeitas (manuseio de bolsas volumosas) em locais de tráfico.

Destaque-se, ainda, que as apurações revelaram que
Thiago possuía
registro criminal
por comércio de arma de fogo e munições, e Diego por homicídio tentado e crimes do Sistema Nacional de Armas, fatos que, embora não justifiquem o ingresso por si sós, robustecem a suspeita de prática de crime em curso
.

Outrossim, a abordagem inicial na padaria, embora tenha sido negativa na busca veicular, ocorreu em meio ao monitoramento da movimentação dos carros utilizados na distribuição de drogas. A equipe policial, diante do conjunto de indícios levantados na investigação e do
modus operandi
observado, agiu com a convicção sobre a prática do tráfico de drogas para se deslocar ao local de armazenamento, a fim de evitar a dispersão dos ilícitos.

Nesse panorama, a posterior apreensão no domicílio de Thiago de 09 kg de maconha, submetralhadora 09 mm municiada, balança de precisão e anotações do tráfico, bem como a confissão informal de Diego e a extração de dados de celular que comprovou o vínculo hierárquico com o distribuidor de drogas MARCO ANTÔNIO, ratificam a correção do juízo de probabilidade feito pela autoridade policial.

Com efeito, os elementos informativos colhidos evidenciam a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar, afastando a alegação de nulidade. A ação policial foi precedida de investigações, campanas e monitoramento, que indicaram o envolvimento dos pacientes no tráfico de drogas (crime permanente), conferindo justa causa à diligência sem mandado, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

À luz de tal panorama, os elementos de convicção colhidos antes do ingresso, somados à própria natureza do crime permanente e à alta periculosidade do material encontrado, demonstram que a conduta policial não se reveste de manifesta ilegalidade a ser reconhecida nesta via.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)